Tribunal: TJES
Processo: 0050705-44.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0050705-44.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JOSE PARNNAYBA MONTEIRO NETO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO COM DECISÃO DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal movida em face de José Parnnayba Monteiro Neto, extinguiu o processo pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC), sem condenar o executado em honorários advocatícios, ao fundamento de que o pagamento do débito ocorreu antes da citação, inexistindo triangularização processual. 2. Após provimento do Recurso Especial nº 2235104/ES pelo Superior Tribunal de Justiça, os autos retornaram para juízo de conformação e arbitramento da verba honorária, conforme determinação expressa da Corte Superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, porém antes da citação do executado, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2235104/ES, firmou entendimento de que o pagamento administrativo do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao executado o ônus da verba honorária. 5. A tese anteriormente adotada por este Tribunal, que afastava a condenação em honorários pela ausência de citação e de contraditório, deve ser superada em observância ao juízo de conformação e à autoridade da decisão superior, que se impõe para o caso concreto. 6. A atuação do Município limitou-se à propositura da demanda, tendo o feito sido extinto antes da citação, circunstância que recomenda a fixação dos honorários no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da causa, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento
: 8. O pagamento extrajudicial do crédito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, constitui reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade. 9. É devida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ainda que a execução seja extinta antes da citação. 10. A fixação dos honorários deve observar o percentual mínimo legal quando a atuação processual do exequente for restrita à propositura da ação.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2235104/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº

0050705-44.2013.8.08.0035

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELAD
O:
JOSE PARNNAYBA MONTEIRO NETO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão (evento 11594155), exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, em razão do trânsito em julgado da r. decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Benedito Gonçalves, no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Recurso Especial nº 2235104/ES
, conforme documentação acostada no evento 16762211.

Na referida decisão superior, o c. STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, reformando o acórdão deste Tribunal e determinando o retorno dos autos a este órgão julgador, especificamente para
"proceder ao arbitramento de verba sucumbencial em favor do ora recorrente"
.

O v. acórdão ora reanalisado (evento 11594155) havia negado provimento ao recurso de apelação municipal, mantendo a r. sentença de piso que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, extinguiu o processo pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC), e deixou de condenar o executado ao pagamento do ônus sucumbencial. O fundamento central do acórdão original foi o de que a quitação administrativa do débito ocorreu antes da efetivação da citação do executado, o que, no entendimento então adotado, afastaria a triangularização da relação processual e, por conseguinte, a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, CPC), sob pena de violação ao contraditório.

Contudo, a r. decisão do c. STJ, ora em cumprimento, firmou entendimento diverso, assentando que o pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado
posteriormente
ao ajuizamento do feito – ainda que
antes
da citação –, configura reconhecimento da dívida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, tornando devida a verba honorária.

Retornam-me, pois, os autos conclusos para o juízo de conformação e arbitramento da verba determinada.

De plano, ressalvo o entendimento anteriormente adotado por esta colenda Câmara no v. acórdão do evento 11594155. Naquela oportunidade, foi adotada a tese de que a ausência de citação válida – ato formal que triangulariza a relação processual – impediria a condenação do executado em honorários, eis que não lhe fora oportunizado o contraditório para se opor à execução. Contudo, em estrita observância à soberana decisão proferida pelo c. STJ no REsp 2235104/ES, que possui caráter vinculante para o caso concreto, impõe-se a este órgão julgador proceder ao juízo de conformação.

Conforme sedimentado pelo c. STJ no julgamento do Recurso Especial supracitado, o princípio da causalidade se sobrepõe à efetiva citação na hipótese dos autos. Desta forma, superada a discussão quanto ao
cabimento
da verba honorária – já decidido em definitivo pelo STJ –, cumpre proceder ao seu
arbitramento.

Como é cediço, o art. 85, §2º do Código de Processo Civil estabelece que “
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Considerando que a extinção ocorreu antes mesmo da citação, a atuação processual do ilustre Procurador Municipal limitou-se à propositura da demanda. Dessa forma, atento aos critérios de complexidade da causa, zelo profissional e tempo de tramitação, a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa
mostra-se adequada, proporcional e em estrita observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
em juízo de retratação
,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, para, reformando o v. acórdão e a r. sentença de piso,
condenar
o executado,
JOSE PARNNAYBA MONTEIRO NETO
, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.